Tribunal: TJMT
Processo: 1042917-36.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042917-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LARA JANAYNA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 018.402.261-45 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA - CPF: 957.039.001-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1042917-36.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lara Janayna Ferreira da Cruz

Recorrida(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de julho de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO DE 04 ANOS ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003. DIREITO A FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário para atender necessidade de excepcional interesse público quando não há sucessivas renovações e não extrapola o prazo máximo previsto em Lei.

Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003, a servidora contratada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia o recebimento dos valores referentes ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, referente período de maio de 2016 a dezembro de 2018, no montante de R$ 7.396,32.

Por sua vez, o Município Recorrido pugna pela manutenção da sentença recorrida, sob o argumento de que o art. 12 da Lei Municipal nº 4.424, de 16 de setembro de 2003, determina que os contratos temporários para atender a excepcional necessidade de interesse público se extinguem sem gerar direito a qualquer indenização.

Pois bem. No presente caso, verifico que a Autora foi contratada, mediante celebração de contrato temporário, para exercer o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, lotada na Creche Municipal Jose Nicolau Pinto, durante os seguintes períodos: 30/05/2016 a 16/12/2016; 06/02/2017 a 20/12/2017; 19/02/2018 a 21/12/2018.

Cabe ressaltar que não há pedido de declaração de nulidade do contrato temporário, mas tão somente de recebimentos de verbas rescisórias. Mas, caso houvesse tal pretensão, observo que o contrato temporário da autora não sofreu sucessivas renovações, tendo em vista que não extrapolou o prazo máximo de 04 (quatro) anos previsto no artigo 4º da Lei Municipal nº 4.424/2003,
in verbis
:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 4º
A s contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º.

A respeito da pretensão autoral, a Lei Municipal retromencionada, a qual Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar Contratação de Pessoal por Tempo Determinado, dispõe o seguinte no artigo 10,
in verbis
:

Art.10. Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.

Desta forma, nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003, a servidora contratada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para condenar o Município Recorrido a pagar a Reclamante as férias vencidas, acrescidas do terço constitucional, proporcional aos períodos trabalhados (30/05/2016 a 16/12/2016; 06/02/2017 a 20/12/2017; 19/02/2018 a 21/12/2018),
devendo ser tomado por base os vencimentos pagos a autora, nos meses de dezembro dos referidos anos.

Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.

A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores deverão ser atualizados pelo referido índice.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021